Tribunal: TJDFT
Processo: 0027400-23.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Embora não tenha sido objeto do recurso de apelação interposto, por se tratar de consectário da condenação e constituir matéria de ordem pública, a definição quanto ao termo inicial dos juros de mora (aplicação, alteração ou modificação), de ofício ou a pedido, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura julgamento extra petita tampouco importa reformatio in pejus, o que autoriza a sua análise de ofício, inclusive por força do efeito translativo do recurso de apelação, porque integrante de tópico relativo à restituição dos valores pagos, matéria submetida à cognição do Tribunal. Ademais, a questão suscitada foi objeto de recente acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo. Por se tratar de precedente vinculante (art. 927, III do CPC/2015), a própria lei impõe o dever de manifestação, tenha ou não tenha sido suscitado pelas partes, sob pena, inclusive, de se incorrer em omissão (art. 1.022, parágrafo único, I do CPC/2015), que deve ser reconhecida.

3. Em julgamento sob a sistemática repetitiva (Tema 1.002), o Superior Tribunal de Justiça definiu que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, como inexiste mora anterior do promitente vendedor os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (STJ. REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

4. No caso, tratando-se de resilição unilateral de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção por desistência do promitente comprador, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos pela vendedora do imóvel devem incidir a partir do trânsito em julgado.
5. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes.